Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001262-19.2022.8.11.0000)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CLEDNEI TUBINO DA SILVA em virtude da decisão não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, visto a ausência de pagamento do preparo recursal (ID. 117632976).
Defende o Embargante que a decisão está eivada de vício, eis que o Recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído em 1o/02/2022 às 17hs56min, tendo prazo final em 03/02/2022 às 17hs56min.
Sustenta que os comprovantes de pagamento são emitidos no horário de Brasília, assim o preparo recursal foi pago dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP, às 17h26min do dia 03/02/2022.
Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que seja afastada a reconsiderada a decisão de não conhecimento do recurso e, consequentemente, recebido o Instrumental com a análise do pedido de tutela recursal.
Sem contraminuta.
Eis o relatório. Decido.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
In casu, observo a existência da apontada contradição.
Como é cediço, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil dispõe que, no ato de interposição do recurso, o Recorrente deve comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Na espécie, o recurso foi protocolizado em 01/02/2022 às 17hs56min (ID. 116445498); no entanto, em 03/02/2022 às 13hs46min, ou seja, antes de findar o prazo, o Embargante foi intimado para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (ID. 116612959), residindo aí o vício.
Em verdade, o Embargante comprovou o pagamento do preparo em 03/02/2022 às 17h26min, horário local. A despeito disso, no comprovante, está registrado o horário de Brasília (ID. 116782468), o que levou esta Relatora a não conhecer do Instrumental por ausência de prova do recolhimento do preparo dentro do prazo regimental (ID. 117632976).
Saliento que, em 14/02/2022, o Embargante anexou a guia e o comprovante de pagamento do preparo em dobro; no entanto, frisou que o pagamento do preparo havia sido feito dentro das 48 (quarenta e oito) horas, contadas da interposição; por isso, requereu a devolução do excedente por meio de Alvará Judicial (ID. 118052994).
Antes de os autos serem conclusos para analisar a petição acima mencionada, o Recorrente opôs estes Embargos de Declaração ao argumento de que a decisão é contraditória porque, renitente, diz que recolheu o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas do art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP.
Na hipótese, ao reexaminar os autos com mais acuidade, entendo necessário fazer novos apontamentos.
No caso concreto, o Embargante interpôs o Agravo de Instrumento às 17h56min de 1o/02/2022 (terça-feira), o que significa que o prazo para a comprovação do pagamento do preparo se esgotaria às 17h56min de 03/02/2022 (quarta-feira). Antes de findar o prazo regimental, ou seja, às 17h26min de 03/02/2022 (terça-feira), compareceu no processo e juntou a guia e o respectivo comprovante. A despeito disso, por um lapso, foi determinado o recolhimento em dobro e, em seguida, não conhecido o recurso por falta de preenchimento de requisito extrínseco.
Considerando que há prova cabal de que o preparo foi feito conforme o comando regimental, no valor correto e está acompanhado da guia de recolhimento, torno sem efeito a decisão que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento (ID. 117632976), razão porque acolho os Embargos de Declaração para sanar a contradição.
Conheço do Instrumental e passo à análise do efeito suspensivo pleiteado.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEDNEI TUBINO DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1003280-97.2019.8.11.0006 movida em face de EDINEI CARDOSO DE OLIVEIRA e JOCIMEIRE DA SILVA ARRUDA, deferiu a penhora do imóvel n.o 40.252 ao argumento que a dívida hipotecária foi quitada e, como prova, juntou o documento de Id. 21062847 do processo principal.
Ao compulsar os autos, nota-se que o Recorrente formulou pedido liminar sem a exposição dos fundamentos para tanto, limitando-se a pedir o efeito suspensivo apenas na conclusão da peça recursal, nos seguintes termos:
“RECEBER o presente Agravo de Instrumento no efeito suspensivo e devolutivo, a fim de que em análise do mérito, CONHEÇA o presente recurso para PROVÊ-LO, a fim de que a DECISÃO AGRAVADA SEJA CASSADA EM SUA TOTALIDADE RESTABELECENDO A PENHORA DO IMÓVEL N. matrícula 40.252, REQUERENDO que seja determinado ao Cartório de Registro de Cáceres, com urgência, efetuar averbação da penhora na matrícula do imóvel n. 40.252, conforme determinado na Decisão de ID 31521092”.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, o Recorrente sequer dedicou tópico na peça recursal para discorrer e justificar a necessidade do efeito suspensivo que almeja angariar, se restringindo apenas a inserir pedido genérico na parte final da petição recursal.
Portanto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Agravo de Instrumento apenas no natural efeito.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora